Tribunal: STF
Processo: RE 273367
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS. SUPERPOSIÇÃO DE LINHAS INTERESTADUAIS E
INTERMUNICIPAIS.
A decisão atacada invocou outras razões de
convencimento, suficientes para sua manutenção, sobre as quais,
entretanto, não se teceu qualquer consideração na petição de recurso
 extraordinário. Incidência da Súmula STF nº 283.
Recurso
extraordinário não conhecido.